Tribunal: STF
Processo: HC 206887
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que no HC 598413/SP concedeu “em parte o habeas corpus para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto” (eDOC.03). 
    Busca-se, em suma, a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicado o redutor previsto no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo e abrandamento do regime prisional, possibilitando o cumprimento imediato da pena em regime aberto. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    A apontada ilegalidade na dosimetria da pena pode ser aferida de pronto. 
    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau realizou a dosagem da reprimenda nestes termos (eDOC 2, p. 15):
    “Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade em razão da natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Por isso, a pena-base reclama ser exasperada em 1/6, pois o mais proporcional ao quanto analisado, mas com o dia-multa calculado sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43). A propósito, convém recordar que a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (STF, 2ª Turma, RHC 84.571/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07/12/2004, DJ 13/05/2005), até porque a aplicação automática de pena mínima não encontra amparo na Constituição Federal e, ainda, porque senão não haveria razão para a cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.”
    Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I, 1ª parte), aplico o decréscimo de 1/6, como o mais proporcional ao tanto e qualidade da atenuante reconhecida, mas o compensando com a majoração anterior. Não há agravantes a serem consideradas. 
    Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o quadro analisado, ressaltando ainda tratar-se de ex-menor infrator da espécie e o que disseram os Policiais e o adolescente sobre o réu já estar há tempos envolvido com a traficância, que não se cuidou, nem de longe de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal; saliente-se, ao demais, que tal benesse deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (TJSP - Apelação Criminal nº 0002486-09.2007.8.26.0326; Relator: Luiz Antonio Cardoso; 3ª Câmara de Direito Criminal; julgamento: 25/05/2010), de modo a prestigiar o indivíduo neófito no mundo do crime e para que a este não regresse, o que, repita-se, não é o caso aqui tratado, sob pena de, por via transversa, servir como verdadeiro incentivo à reincidência, tamanho o poder lucrativo das drogas e o persuasivo do meio. E em razão do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (envolver adolescente), aplico o aumento de 1/6, pois o mínimo proporcional a uma só causa. 
    Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 c/c art. 33, § 3º, do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), mesmo porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, segundo o analisado na dosimetria como um todo (…)
    Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de AXEL MATHEUS ALVES, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.  (eDOC.02. p. 15)
    No julgamento da apelação, o Tribunal local manteve o afastamento do redutor com base nesta fundamentação (eDOC 3, p. 184/187):
    “Na primeira fase, a pena-base fica no mínimo legal, porque a quantidade e variedade de drogas é integrante do tipo penal, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. 
    Na segunda fase, a atenuante da menoridade não leva a pena aquém do mínimo, permanece no mesmo "quantum" (Súmula 231 do do ESTJ). 
    Na terceira fase, embora se trate de agente primário e menor de 21 anos, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente porque o recorrente já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico ilícito (Processo n° 0000035-53.2016.8.26.0598, fls. 165/166 e 277) e era conhecido no meio policial pelo envolvimento com a atividade proscrita, sem olvidar que o menor M. afirmou que, conquanto atuassem juntos havia uma semana, sabia que ele comercializava maconha antes dos fatos, além de ter informado o traficante com o qual poderia adquirir os entorpecentes para a revenda, tudo a evidenciar que não se tratou de evento pontual, esporádico, mas, sim, que o apelante exercia a mercancia ilícita de maneira habitual e há certo tempo, fazendo dessa atividade ilícita seu meio de vida. 
    O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos. 
    Aliás, o envolvimento anterior em atos infracionais constitui fundamento idôneo para a não incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois caracteriza propensão do agente à prática criminosas, isto é, a inclinação a realização de delitos, sendo suficiente, até mesmo, para a segregação cautelar (Habeas Corpus nº 506347RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 6.6.2019 DJe 11.6.2019; Habeas Corpus nº 478661/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 7.2.2019 DJe 19.2.2019; HC 444200/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 14.8.2018 DJe 23.8.2018 e HC 299673/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 18.8.2016 DJe 24.8.2016). 
    Por fim, as sanções foram aumentadas de 1/6, em razão da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/06, pois o recorrente praticava o tráfico associado ao adolescente M, totalizando-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. 
    O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
    O regime fixado não poderia ser outro a não ser o inicial fechado. 
    O apelante registra a prática de ato infracional equiparado ao tráfico ilícito, era conhecido no meio policial pelo envolvimento com essa atividade proscrita e foi preso em flagrante pelo cometimento de ilícito penal de mesma espécie. Demais disso, expunha à venda entorpecentes de elevada nocividade à saúde pública (cocaína e crack), demonstrando maior grau de censurabilidade de sua conduta. Isso não pode ser desprezado, exigindo-se, pois, maior rigor na eleição do regime”
    Na sequência, o STJ concedeu parcialmente a ordem, a fim de abrandar o regime prisional imposto, contudo manteve a negativa de incidência da minorante prevista no art. 33,§4° da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:
    “Acerca do redutor previsto na Lei de Drogas, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 16-17 - com destaques): [...] Na terceira fase, embora se trate de agente primário e menor de 21 anos, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente porque o recorrente já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico ilícito (Processo n° 0000035-53.2016.8.26.0598, fls. 165/166 e 277) e era conhecido no meio policial pelo envolvimento com a atividade proscrita, sem olvidar que o menor M. afirmou que, conquanto atuassem juntos havia uma semana, sabia que ele comercializava maconha antes dos fatos, além de ter informado o traficante com o qual poderia adquirir os entorpecentes para a revenda, tudo a evidenciar que não se tratou de evento pontual, esporádico, mas, sim, que o apelante exercia a mercancia ilícita de maneira habitual e há certo tempo, fazendo dessa atividade ilícita seu meio de vida. O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos. Aliás, o envolvimento anterior em atos infracionais constitui fundamento idôneo para a não incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois caracteriza propensão do agente à prática criminosas, isto é, a inclinação a realização de delitos, sendo suficiente, até mesmo, para a segregação cautelar (Habeas Corpus nº 506347RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 6.6.2019 DJe 11.6.2019; Habeas Corpus nº 478661/SP T5Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 7.2.2019 DJe 19.2.2019;HC444200/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 14.8.2018 DJe23.8.2018 e HC 299673/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 18.8.2016 DJe 24.8.2016).[...] 
    Como visto, o TJSP afastou a minorante em apreço, uma vez que o recorrente, ora paciente, havia cumprido medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico ilícito, acrescendo: sem olvidar que o menor M. afirmou que, conquanto atuassem juntos havia uma semana, sabia que ele comercializava maconha antes dos fatos, além de ter informado o traficante com o qual poderia adquirir os entorpecentes para a revenda. Esta Corte entende ser possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 
    (…)
    No entanto, de rigor a concessão da ordem para alterar o regime inicial para o semiaberto, pois, como bem observado pelo Parquet, nesta sede, diante das peculiaridades do caso concreto, isto é, Réu primário, fixação da pena-base no mínimo legal e sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem olvidar-se, ainda, que não fora grande a quantidade de entorpecente apreendida (2,58g de cocaína e 6,69 gramas de crack – e-STJ. fl. 32), o regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal (fl. 72). 
    (…)
    Por fim, incabível a substituição das penas diante de expressa previsão legal, uma vez que fixada a reprimenda, no caso corrente, em quantum superior a quatro anos de reclusão, a teor do que prescreve o art. 44, I, do Código Penal. Ante o exposto, concedo em parte o habeas corpus para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.” (eDOC.03)
    3.1. Como se vê, as instâncias antecedentes consideraram que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão da anterior incidência em atos infracionais, bem como das circunstâncias delitivas (apreensão de 2,34g de cocaína e 6,62g de “crack” ) e de notícias de que ele era conhecido no meio policial.
    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
    Nessa toada, a jurisprudência da Colenda Turma entende que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste em fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. 
    Nesse sentido cito recentíssima acórdão proferido pela Segunda Turma, de minha relatoria:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    3. Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico.
    4. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 202574/SP, S de minha relatoria, Segunda Turma, julgado na Sessão Virtual de 6.8.2021 a 16.8.2021, ementa pendente de publicação)
    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 192.026/SP, Relator Rosa Weber, DJe 01.12.2020; HC 198.417/DF, Relatora Cármen Lúcia, DJe 09.03.2021; HC 198.732, Relatora Rosa Weber, DJe 15.03.2021. 
    Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico (art. 227 da Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente e Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança), que atribui corresponsabilidade à família, à sociedade e ao poder público na promoção e defesa de seus direitos fundamentais.
    Com efeito, o adolescente é sujeito de direito, destinatário de absoluta prioridade, cuja condição peculiar de pessoa em desenvolvimento deve ser respeitada. 
    Sob essa ótica, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que as medidas aplicadas ao menor infrator são socioeducativas e objetivam a sua própria proteção.
    Ademais, não podemos olvidar que a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) identifica a “utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes” como uma das piores formas de trabalho infantil, junto ao abuso sexual e à escravidão.
    Sem dúvida, crianças e adolescentes envolvidos na atividade de tráfico de drogas são, em verdade, vítimas da criminalidade e da ineficiência do Estado, da família e da sociedade em protegê-los e assegurar-lhes os seus direitos fundamentais. 
    O fato de se tornarem adultos que persistem na conduta ilícita torna evidente a incapacidade de atuação desses atores e a vulnerabilidade desses jovens à época em que eram inimputáveis.
    Desse modo, repiso que a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da reprimenda do agente, sob pena de subverter o sistema de proteção integral ao estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direito.
    Por outro lado, no que tange às circunstâncias do flagrante, entendo que a narrativa de que o acusado comercializava drogas é ínsita ao própria tipo penal, e não revela, isoladamente, maior gravidade da conduta, ou mesmo o não preenchimento dos requisito objetivos previstos em lei. 
    Em tempo cumpre ressaltar que “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017). 
    Já no que no que diz respeito às notícias de que “era conhecido no meio policial” o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Vejamos:
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.” (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)
    Nesse sentido, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena. 
    Desse modo, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 
    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo. 
    Esclareço que nada obstante, em regra, o ajuste na dosimetria deva ser implementado pelas instâncias ordinárias, no caso em apreço, a condenação objeto do presente writ já transitou em julgado para a acusação, e o julgador originário de todo modo não poderia acrescer nova fundamentação para justificar a manutenção da pena e regime mais gravoso.
    Desse modo, tà míngua de outros elementos que pudessem repercutir na escolha da fração de diminuição da pena, é o caso de se proceder, de imediato, aos ajustes necessários.
    Por conseguinte, promovo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3, restando a pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano e 8 (onze) meses de reclusão. 
    Na sequência, mantenho o acréscimo de 1/6 promovido pelas instâncias ordinárias em razão da incidência da majorante prevista no art, 40, VI, Lei 11.343/2006, resultando na pena final de 1 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pena de multa em 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. 
    Do mesmo modo, à luz da modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, pois as circunstâncias consideradas na 1ª fase da dosimetria da pena foram favoráveis e a circunstâncias do caso concreto não recomendam regime mais gravoso (art. 33, §2º, c e art. 33,§3º, ambos do CP).
 Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, deve também a pena privativa de liberdade ser substituída pela restritiva de direitos. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, e a pena e multa em 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor já arbitrado, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
 Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal que procederá, in continenti, eventuais ajustes necessários, em razão do tempo em que a paciente permaneceu custodiado (eventual detração penal).
    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente